Tribunal: STF
Processo: PPE 949
Classe: PPE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição do nacional italiano RANIERO PETRUCCI e da nacional belga HELENE STINAT (marido e mulher), apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei nº 13.445/2017 (fls. 03-10).
    A representação policial informa a inclusão dos Extraditandos, em 27.7.2020, no sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol A-6431/7-2020 e A-6432/7-2020, respectivamente, “considerados fugitivos” procurados para cumprimento de pena perante a Justiça belga (fl. 04).
    Revelam os autos que:
    (a) RANIERO PETRUCCI “é procurado para cumprimento de pena na Bélgica pelos crimes de fraude em detrimento de autoridades públicas e trabalhadores, fraude comercial, lavagem de produtos de crime, falsificação de documentos administrativos e circulação/comercialização de documentos falsos” e, por mencionados crimes, “foi imposta pena de 5 anos de prisão, conforme Sentença (ainda recorrível) de nº 06159/17, de 15.12.2017, da 49ª Câmara do Tribunal Francófono de Primeira Instância de Bruxelas e Mandado de Execução de Sentença nº BR.20.98.17/09-09/2/23.01/1978, de 30.6.2020, expedido pela Procuradoria Pública de Justiça do Trabalho de Bruxelas, Bélgica” e que “a Bélgica dá garantias de que a extradição de Raniero Petrucci será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis”; e
    (b) HELENE STINAT “é procurada para cumprimento de pena na Bélgica pelo crime de fraude e, por mencionado crime, “foi imposta pena de 2 anos de prisão, conforme Julgamento e Mandado de Execução de Sentença nº BR.20.98.17/09-09/2/23.01/1978, respectivamente de 15.12.2017 e 06.07.2020 da Justiça de Bruxelas, Bélgica” e que “a Bélgica dá garantias de que a extradição de Helene Stinat será solicitada após a prisão da foragida, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis”. 
    Extraio do breve resumo dos fatos (fl. 03):
    “(...).
    De acordo com as autoridades belgas, Raniero Petrucci e sua esposa Helene Stinat foram responsáveis, em 2009, por uma série de fraudes em prejuízo de instituições públicas belgas e centenas de trabalhadores, cometidas através do uso indevido de subsídios públicos oferecidos a empresas para a contratação de funcionários.
    No âmbito de tal programa, somente empresas que se dedicam a algumas atividades e que tenham sido aprovadas pelas autoridades públicas podem receber tais subsídios, tendo que respeitar os regulamentos estabelecidos e contratar funcionários cuja situação migratória na Bélgica seja regular, além de efetuar o pagamento devido dos salários, contribuições de seguridade social e seguro contra acidentes aos funcionários.
    No caso de Raniero Petrucci, ele, em cumplicidade com sua esposa Helene Stinat, estabeleceu e administrou diversas pessoas jurídicas (empresas e associações), ligadas de forma direta ou indireta ao programa, utilizando-as para o cometimento de fraudes. Inicialmente, eles contrataram seus funcionários por meio de associação sem fins lucrativos denominada Cleaning & Services Network que, no entanto, após a constatação de uma série de irregularidades (dentre as quais a contratação em massa de trabalhadores em situação migratória ilegal), perdeu a autorização para participar do programa, não podendo, portanto, receber mais os subsídios mencionados.
    No entanto, no início de 2009, Raniero Petrucci e Helene Stinat forjaram a transferência de todos os funcionários da Cleaning & Services Network para outra pessoa jurídica, ASBL ASC, com o intuito de continuar recebendo os benefícios, sendo que tal transferência, na prática, verdade não ocorreu, já que os trabalhadores, apesar de registrados na ASBL ASC, continuavam trabalhando na Cleaning & Services Network. Para formalização de tal procedimento fraudulento, foram apresentados às autoridades públicas da Bélgica documentos falsos.
    Além do mais, em desrespeito à legislação aplicável à matéria, que determinava que os subsídios recebidos têm que ser usados principalmente para o pagamento dos salários, contribuições de seguridade social e seguros contra acidentes do trabalho dos trabalhadores, as empresas controladas pelo casal pagavam aos trabalhadores somente uma parte do salário devido a eles, deixando de apresentar a eles de forma sistemática, a fim de que eles não percebessem a irregularidade, os documentos oficiais de natureza social ou efetuar o pagamento dos seguros contra acidentes de trabalho, apropriando-se indevidamente, portanto, de grandes quantidades de dinheiro em prejuízo público e dos trabalhadores.
    Para a lavagem do dinheiro angariado com os crimes, Ranieno Petrucci teria adquirido diversos imóveis no Brasil e, finalmente, ele e sua esposa teriam ainda ludibriado centenas de trabalhadores, estimulando-os a se filiarem a associação denominada ASBL MIssão Brasileuro (sic) coma falsa promessa de que, em troca, ele regularizaria a situação migratória deles na Bélgica e que, ao se tornarem membros dessa associação, eles não teriam mais problemas caso fossem submetidos a inspeção policial, quando, na verdade, nunca nenhuma providência foi adotada para a regularização da situação migratória dos trabalhadores e, naturalmente, a filiação à associação mencionada não teria nenhum efeito sobre eventual inspeção policial a que eles fosse submetidos.” (fls. 04-5) 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, opina pela decretação das prisões preventivas para fins de extradição (fls. 26-7).
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Suprema Corte tem admitido o pedido de prisão preventiva apresentado pela Interpol, lastreado no documento exarado pelo canal da Difusão Vermelha (PPE 744, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015; PPE 741, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2015; PPE 736, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015; PPE 729, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.11.2014, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.8.2014; PPE 715, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.8.2014; PPE 714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.9.2014; PPE 708, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 05.3.2014).
    Ressalto, ademais, que, na dicção do art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, “o pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”.
    Na hipótese, o pedido de prisão formulado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol está instruído com a informação dos mandados de prisão expedidos por autoridade judicial estrangeira, bem como as indicações sobre local, data, natureza, circunstâncias dos fatos criminosos, identidade e paradeiro dos Extraditandos, em observância ao Tratado de Extradição (art. 19 do Decreto 5.853/2006) e à Lei de Migração (art. 84, § 1º). 
    O presente feito colima submeter posteriormente os Extraditandos à justiça para cumprimento de pena pela suposta prática dos crimes previstos “em vários artigos da legislação penal belga, a saber” : 
    [Raniero Petrucci] “artigos 162, 1º, 164, 1º, a; 175, § 1º e 2º; 181, § 1º, 1; 184, § 1º; 187, § 1º; 218, 1; 223, § 1º,1; 232, 1 a e b do Código Penal Social da Bélgica; artigos 322 e 323; 491, 492 bis; 496; e 505,3, do Código Penal Belga; e artigos 1º e 2º do decreto real belga de 31.05.1933 (que trata das declarações relacionadas a subsídios e benefícios)”;
    [Helene Stinati] “artigos 164, 1º, a; 175, § 1º e 2º; 181, § 1º, 1; 184, § 1º; 218, 1; 223, § 1º do Código Penal Social da Bélgica e nos artigos 322, 323 e 491 do Código Penal Belga”; (fl. 07) 
    Em análise sumária do caso, observo que os fatos configurariam no Brasil, em tese, os crimes de estelionato ou de estelionato qualificado (art. 171, caput e § 3º, do Código Penal), apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal), frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do Código Penal), uso de documento falso (art. 304 do Código Penal, bem como a lavagem de capitais, prevista no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Além disso, os crimes não estariam prescritos pelas leis belga e brasileira, considerados os poucos documentos que embasam o pleito e a análise preliminar feita nesta fase.
    Os crimes, em grande parte, encontram-se abrangidos pelo Tratado de Extradição pertinente – Decreto 41.909/1957 - e não se detectam óbices às prisões preventivas para a extradição no referido diploma ou ainda na Lei de Migração.
    Por outro lado, a prisão, em processos de extradição, é necessária para “assegurar a executoriedade da medida de extradição” (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017) e prevenir a fuga, máxime no caso de acusado foragido no país de origem. 
    Preenchidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido e decreto as prisões preventivas do nacional italiano RANIERO PETRUCCI, “nascido aos 27.8.1960 em Haine Saint Paul, Bélgica, registrado no Brasil com o RNE n. V863412T e CPF n. 750.526.521-00” e da nacional belga HELENE STINAT, “nascida aos 15.11.1958 em Haine Saint Paul, Bélgica, registrada no Brasil com o RNE n. V8305910 e CPF n. 750.526.951-87”, para fins de extradição. 
    Encaminhe-se, com urgência, os mandados à Polícia Federal, com cópia desta decisão para cumprimento. 
    Se cumpridos os mandados, deve esta Egrégia Corte ser comunicada imediatamente de sua execução. 
    Vindo a notícia da efetivação das prisões para fins de extradição, comunique-se ao Ministério da Justiça, a quem caberá informar, via diplomática, o Governo da Bélgica, que terá que formalizar os pedidos de extradição, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 84, § 4º, da Lei 13.445/2017.
    Determino à autoridade policial que proceda, após o cumprimento dos mandados prisionais, a comunicação formal das prisões ao Consulado da Bélgica com jurisdição sobre o distrito consular em que custodiados os Extraditandos, para o fim de assegurar a respectiva assistência consular, nos termos do art. 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares.
    Esta decisão somente deverá ser publicada após a efetivação das prisões cautelares dos estrangeiros em questão. 
    Publique-se, oportunamente, observando a condição acima.
    Brasília, 08 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora